Tribunal: TJSP
Processo: 1004598-15.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – NUMOPEDE – DEMAIS ÓRGÃOS – PRELIMINAR – I – Sentença de procedência – Apelo de ambas as partes – II - Número significativo de demandas eventualmente ajuizadas pelo procurador da autora em face da ré, por si só, não configura suposta infração disciplinar –

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – NUMOPEDE – DEMAIS ÓRGÃOS – PRELIMINAR – I – Sentença de procedência – Apelo de ambas as partes – II - Número significativo de demandas eventualmente ajuizadas pelo procurador da autora em face da ré, por si só, não configura suposta infração disciplinar – Inicial instruída com instrumento de procuração e documentos que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes - Se alguma infração ética houve na captação de cliente, o caso poderá ser levado, aos órgãos competentes, pela própria ré – Preliminar, arguida pela ré, afastada".

"SENTENÇA – NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Decisão que corretamente observou o disposto no art. 489, §1o, IV, do NCPC, ao apreciar todas as questões postas, fundamentando os motivos pelos quais o pedido inicial foi julgado procedente - Inocorrência de nulidade – Preliminar, arguida pela ré, afastada".

"CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar, arguida pela ré, afastada".

"PRESCRIÇÃO – Inaplicável à hipótese o disposto no artigo 27, do CDC – Prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205, do NCC - Ação ajuizada dentro do aludido prazo – Inocorrência de decurso do prazo prescricional – Preliminar, arguida pela ré, afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TERMOS DE REFINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – Taxas de juros praticadas pelo banco, tanto nos contratos de empréstimo pessoal, quanto nos respectivos termos de refinanciamento, que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, com base nas respectivas naturezas contratuais, procedendo ao realinhamento dos contratos - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Apelo da autora provido".

"AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATOS - LIMITAÇÃO DE JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – Inexistindo previsão contratual acerca das taxas de juros, ante a ausência de juntada dos contratos discriminados à fl. 537, aplica-se, para estes contratos, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa ao cliente – Apelo da autora provido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido ou compensado, à autora, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento – Apelo da ré improvido".

"DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - Tendo em vista que a instituição financeira não agiu em conformidade com os ditames legais, no período de normalidade, cabível a descaracterização da mora da autora, ora apelante - Tese pacificada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Apelo da autora provido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de R$1.500,00 para R$2.000,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo da ré improvido".